Tribunal: TJDFT
Processo: 0728639-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728639-12.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO RECORRIDO: PAULO HENRIQUE CARVALHO VÍTOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ELEITORAL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTEXTO DE CAMPANHA ELEITORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TERMO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA SUBSCRITO PELO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POLÍTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ELEMENTOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação monitória lastreada em nota fiscal eletrônica e termo de assunção de dívida subscrita pelo credor, pelo devedor e, na qualidade de interveniente, pelo DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB. 2. Preliminarmente, o réu alega ilegitimidade passiva. Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, sendo aferida com base na narrativa da inicial (in status assertionis). Na hipótese, o autor afirmou ter celebrado “Termo de Assunção de Dívida, no qual o Autor aquiesceu com a assunção da dívida (...) pelo Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro”. É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 2.1. Preliminar rejeitada. 3. No mérito, a nota fiscal eletrônica e o termo de assunção de dívida juntados com a inicial têm força de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficientes para lastrear a presente ação monitória, conforme decisão na origem 4. A exigência extraída do art. 29, §3o da Lei 9.504/97, quanto à manifestação do órgão nacional de direção partidária para o fim de assunção de dívidas, tem aplicabilidade limitada ao âmbito eleitoral no momento da prestação de contas perante a Justiça especializada, e não se estende ao âmbito da Justiça cível. Precedente do STJ (REsp 1723624, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 16/08/2021). 5. Não prospera a tese defensiva de “INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS DÉBITOS DAS INSTÂNCIAS PARTIDÁRIAS”, pois a responsabilidade do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB (réu) decorre da subscrição do instrumento particular que aparelha o feito monitório, tornando necessário o adimplemento da obrigação perante o autor/credor nos termos do que avençado. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 29, §§ 3o e 4o, da Lei 9.504/97 e 15-A, caput, da Lei 9.096/95, requerendo a improcedência da ação monitória, aos argumentos de que não é parte legítima para atuar no polo passivo da demanda, o título não é idôneo, bem como não possui responsabilidade pela dívida cobrada pela parte recorrida, em razão da inexistência de solidariedade entre as instâncias partidárias. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, OAB/DF 25.120 (ID 74154525). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.737.468/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 29, §§ 3o e 4o, da Lei 9.504/95 e 15-A, caput, da Lei 9.096/95, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Dessa forma, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 74154525. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020